Tribunal: TJDFT
Processo: 0037120-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037120-49.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MARIO AMORIM GALVÃO JUNIOR, METAGAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: CELSO HENRIQUE INÁCIO PIRES, NAIARA ALINE DE OLIVEIRA PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. 1. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, os réus não conseguiram comprovar que os autores tinham ciência inequívoca sobre as pendências, especialmente registrais, que recaiam sobre o imóvel dado como parte do pagamento do negócio realizado entre eles. 2. A doutrina tem considerado a análise do adimplemento substancial sob dois prismas. O primeiro de cunho objetivo, a partir da medida econômica do descumprimento, dentro da relação jurídica existente entre os envolvidos. O segundo subjetivo, sob o foco dos comportamentos das partes no processo contratual. 3. A invocação da tese do adimplemento substancial não possui amparo na relação sob exame, pois não houve pagamento expressivo da dívida e o imóvel dado como parte do pagamento continha restrições que limitaram a fruição do bem. 4. É cediço que ao possuidor de boa-fé assiste o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, podendo exercer o direito de retenção do imóvel até o pagamento daquelas benfeitorias, na forma do art. 1.219 do Código Civil. Todavia, o inadimplemento do contrato de cessão dos direitos sobre o imóvel ilide o direito de retenção pelas benfeitorias, uma vez que a qualidade da posse, diante da ausência do pagamento do preço acordado entre as partes, restou maculada a partir da configuração do inadimplemento. 5. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 422 do Código Civil, defendendo a aplicação da teoria do adimplemento substancial e da boa-fé objetiva, em razão da ciência inequívoca dos recorridos acerca da situação registral do imóvel; b) artigo 1.219 do CC, sustentando que fazem jus ao exercício do direito de retenção do imóvel objeto da lide até que as benfeitorias sejam regularmente indenizadas. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial e que as publicações sejam exclusivamente realizadas em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036. Em sede de contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023, bem como em nome da sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 422 do CC, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato que lastreia a demanda e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Relativamente à violação aos arts. 190 e 476 do CPC/15, incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, ante a ausência de prequestionamento. 2. Modificar a decisão proferida pela Corte de origem, que entendeu ser inaplicável a teoria do adimplemento substancial, na forma pretendida, demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos, bem como das cláusulas contratuais, providências vedadas nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3.Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1667165/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 15/12/2020). De igual sorte, descabe dar seguimento ao apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 1.219 do CC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “No presente caso, em que pese os réus/apelantes tenham promovido as benfeitorias úteis nos terrenos respaldados pelo contrato, o que inicialmente se deu em boa-fé e lhes garantiu o direito à indenização, o inadimplemento contratual, que violou os deveres laterais de conduta, especialmente os relacionados ao respeito, à confiança depositada, à lealdade, à probidade e à honestidade, afastou o direito de retenção.” (ID 25783724), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Veja-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à sociedade de advogados, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009